Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-18.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000750-18.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Base de Cálculo, Honorários Advocatícios, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), BENEDITO RAIMUNDO GOMES - CPF: 484.380.819-91 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Sorriso/MT
com o desígnio de obter, por via do presente recurso, a modificação do julgamento proferido nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000750-18.2019.8.11.0040 proposta em desfavor de
Benedito Raimundo Gomes
, que, em suma, extinguiu o feito com fundamento em abandono da causa, com arrimo no artigo 485, III, do Código Procedimental Civil.

Em suas curtas razões recursais, sustenta o apelante que a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, já que “
tem por premissa que a parte não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam
” o que não ocorreu no caso concreto (Id. 65708730, fl.02).

Defende a necessidade de “
intimação prévia e pessoal (artigo 485, § 1o do CPC), com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
”, no entanto a referida intimação “
deve ser feita antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono
”, como realizado pelo magistrado sentenciante (Id. 65708730, fl.02).

Forte nessas premissas, requer que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para que haja o retorno do regular prosseguimento da Ação de Execução Fiscal (Id. 65708730, fl.04).

Não há contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como delineado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Sorriso/MT
com o desígnio de obter, por via do presente recurso, a modificação do julgamento proferido nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000750-18.2019.8.11.0040 proposta em desfavor de
Benedito Raimundo Gomes
, que, em suma, extinguiu o feito com fundamento em abandono da causa, com arrimo no artigo 485, III, do Código Procedimental Civil.

Como se vê, toda a controvérsia no presente caso reside na verificação do acerto ou não do
decisum
monocrático que extinguiu o feito, ao fundamento de abandono da causa pela Fazenda Pública Exequente ora apelante.

Nesse passo, por entender pertinente, trago à colação breve relato dos fatos que motivaram a extinção da presente ação pelo julgador monocrático.

Tem-se que a Fazenda Pública Municipal promoveu em 30/01/2019, Ação de Execução Fiscal, contra Benedito Raimundo Gomes, tendo como desígnio o recebimento de crédito tributário, referente ao não recolhimento do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, consubstanciado na CDA no 32/2019 (Id. 65708711, fls. 1 e 2), cujo valor, perfazia à época, o montante de R$ 7.828,31 (sete mil oitocentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos).

Determinada a citação do executado por mandado via Oficial de Justiça (Id. 65708715, fls. 1 e 2), esta se
mostrou infrutífera
(Id. 65708716), do mesmo modo que a posterior tentativa de citação por edital (Id. 65708721 e 65708724).

Ato contínuo, a Fazenda Pública fora intimada, para que se manifestasse nos autos o que entendesse de direito, “
tendo em vista a certidão de decurso de prazo da publicação do edital de citação
” (Id. 65708723), no entanto, a exequente ora apelante se manteve inerte (Id. 65708724).

Registre-se, que compulsando os autos, constatei que essa, fora a única intimação não atendida pela Fazenda Pública em todo trâmite processual.

Logo após, sobreveio a prolação da sentença extintiva (Id. 65708725, fls. 1 e 2) fundamentada no fato de que ocorreu o abandono da causa por parte da exequente, sendo esta a causa motivadora da extinção do feito, sem julgamento de mérito, com arrimo no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, gerando, por sua vez, a interposição do presente recurso apelatório, pelas razões já explicitadas.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões recursais
.

Analisando atentamente o caderno processual, forçoso concluir que
a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe
.Explico.

É certo que quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato, cuja realização, compete à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve o autor ser
“intimado pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias”
. Não sendo a falta suprida no prazo assinalado, pode o magistrado decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, e, por via de consequência, determinar a extinção do feito.

Com efeito, o artigo 485 do Código Procedimental Civil prevê a resolução do processo por abandono da causa, o qual pressupõe, necessariamente, o cumprimento da regra contida no §1o do referido dispositivo legal,
in verbis:

“Art. 485 – O Juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II – quando ficar parado durante mais de ano por negligência das partes.

III – por não promover os atos e as diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1o.- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias”.

De modo que, de simples leitura dos dispositivos legais citados, pode se concluir com clareza solar que,
antes de decretar a extinção do feito, o magistrado deve, impreterivelmente, promover a intimação pessoal da parte para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias
, à exegese do §1o do artigo 485, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial, o que não ocorreu no caso concreto.

A respeito do tema, o renomado processualista Nery Nelson Júnior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 13a ed., 2013, p. 610, ao comentar o artigo 267, II e III,
atualmente 485, II, III
no Código de Processo Civil de 2015, nos dá o seguinte magistério –
verbis:

“Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267, II e III, sem que previamente, seja intimado o autor dar andamento ao processo.
O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48 (quarenta e oito) horas à exegese do § 1o, do artigo 267, do Código de Processo Civil”.
(destaquei).

Analisando todos os detalhes dos atos já ocorridos no processo, cheguei à conclusão de que com relação ao ato que ensejou a decantada inércia do Município autor ora recorrente e, por via de consequência, na extinção do feito,
não houve a preambular intimação pessoal do Ente Público, exigida no §1o do art. 485 do CPC
, de forma que a inobservância contida no aludido dispositivo legal acarreta, por si só, a nulidade do ato sentencial, sendo necessário o prosseguimento do feito.

Para corroborar esse entendimento trago à colação pronunciamento recente do Tribunal da Cidadania
– in verbis:

“
PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DE CAUSAS ART. 485, III, DO CPC – OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃSO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO – ART. 485, § 1o, DO CPC.

1 - O termino do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.

2 - A regra acimas já vinhas prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1o (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta es oito horas). A Jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3 - No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestações.

4 - Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro o lugar a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificando o transcurso do prazo in albis, compete a autoridade de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5 - Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Públicas da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex ofício pelo juiz.

6 - Não bastasse isso, aso que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, ad extinção do feito teria decorrida da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono da causa.

- Recurso Especial Provido
.

(REsp N. 1.738.705-MT (2018/0118/0102513-1 – Relator Min. HERMAN BENJAMIN, Julgado em 22 de maio de 2018).

À vista disso, tendo em conta que não houve a intimação da parte, ora apelante, nos moldes previstos em lei, mostra-se necessária
a nulidade
do ato sentencial obliterado, eis que proferido em desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

Com essas considerações, dou
PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença combatida e, por via de consequência, determinar o retorno dos autos à instancia de origem para que seja retomada a marcha regular do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021